Tribunal: TJDFT
Processo: 0724767-86.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE USUCAPIÃO. EX-CÔNJUGES. DIVÓRCIO. SENTENÇA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E VALIDADE DO PROCESSO. VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO. ERROR IN PROCEDENDO. SENTENÇA CASSADA. INSTAURAÇÃO DO CONTRADITÓRIO.
1. Inexiste ofensa ao princípio da dialeticidade quando, da leitura das razões recursais, podem ser extraídos os fundamentos pelos quais se pretende a revisão da sentença, contrastando-os com os nela motivados, o que possibilita, inclusive, o pleno contraditório.
2. Dispõe o art. 489, § 1o, IV, do CPC que não se considera fundamentada uma decisão judicial quando “não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador”.
3. No tocante à análise do conjunto probatório, o art. 371 do CPC prevê que “o juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento”. Por ser o destinatário principal da prova, o juiz formará e fundamentará o seu livre convencimento diante dos elementos probatórios produzidos. Deve considerar apenas aqueles que sejam necessários e indispensáveis para o julgamento da demanda.
4. A sentença padece de error in procedendo. O juízo não aprofundou no exame da controvérsia e concluiu, em termos amplos e indeterminados, que a apelante não seguiu o caminho necessário para o reconhecimento do direito. Todavia, a narrativa em cotejo com o acervo probatório indica elementos que necessitam de cognição exauriente para a verificação de eventual direito da apelante.
5. Os requisitos para comprovação da usucapião são matéria de fato e a sentença carrega efeitos meramente declaratórios da condição de proprietária. Nesse sentido, a existência da escritura pública de divórcio não tem o condão de afastar a controvérsia sobre o animus domini exercido pela apelante desde o período da separação de fato. Deve ser instaurado o contraditório na origem para que o processo se desenvolva regularmente.
6. Recurso conhecido e provido.